Tribunal: STF
Processo: RE 79319
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
- Recurso extraordinário. - Decisão que, em habeas corpus, entende inexistir justa causa para a ação penal. - Pretendido dissídio com julgados que excluem o exame aprofundado da prova em "habeas corpus" ou que entendem cabível a denúncia se descritos elementos de crime em tese. - Dissídio inexistente. Recurso não conhecido.